Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-33.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DA FILHA (MENOR IMPÚBERE) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. PRETENDIDA REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. As decisões judiciais serão consideradas não fundamentadas apenas no caso de não enfrentamento dos argumentos deduzidos nos autos capazes de infirmar as conclusões do julgador (Código de Processo Civil, artigo 489, §1o, inciso IV). Sentença devidamente fundamentada. Preliminar rejeitada.
II. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da mitigação do princípio da congruência nas ações de alimentos, nos seguintes termos: “na ação de alimentos, a sentença não se subordina ao princípio da adstrição, podendo o magistrado arbitrá-los com base nos elementos fáticos que integram o binômio necessidade/capacidade, sem que a decisão incorra em violação dos arts. 128 e 460 do CPC" (REsp 1.290.313/AL, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 7/11/2014). Preliminar de sentença “ultra petita”. Rejeitada.
III. O apelante almeja a reforma da sentença, sob o fundamento de que exerce trabalho como motorista de sua empresa e não possui condição financeira para arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia (três salários-mínimos).
IV. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, artigo 1.630).
V. O estabelecimento da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso concreto, dadas as parcas condições financeiras da genitora (recepcionista) e dos valores movimentados pelo genitor, que revelam considerável condição financeira apta para arcar com a obrigação alimentar.
VI. Não prospera o pedido recursal de redução do percentual para 90% do salário-mínimo, haja vista que resultaria em quantia insuficiente para prover as necessidades mínimas da menor impúbere (dez anos de idade).
VII. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e desprovido.